Tribunal: STF
Processo: HC 249584
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Contemporaneidade. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kelli Regina da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 939.092/SC (evento 5).



    A paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 caput, e 35, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006 (evento 4, fls. 20-30). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a falta de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto fundada na gravidade abstrata do delito. Aduz a inexistência de contemporaneidade na imposição da constrição cautelar. Assevera a ausência de provas da materialidade do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5, fls. 11-19):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se que foi demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que a agravante, após a prisão de seu irmão, assumiu as tarefas antes executadas e comandadas por ele, dando continuidade ao esquema criminoso especializado em tráfico de drogas, de modo que não há manifesta ilegalidade a se reconhecer. 



    2. Da mesma forma que ocorre com as organizações criminosas, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associações criminosas se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 



    3. Consoante a orientação desta Corte Superior, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes de associação criminosa para o tráfico de drogas – delito de natureza permanente, que pressupõe a continuidade das infrações caso os envolvidos não sejam afastados de suas funções e da base na qual exercem o respectivo domínio territorial. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local ratificou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 4, fls. 537-553):



    “O cabimento da medida restou evidenciada pela necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, evidenciados pelo grandioso esquema criminoso montado, com divisão de tarefas, para viabilizar a prática do crime de tráfico de drogas, articulados em três Estados da Federação (Santa Catarina, Paraná e São Paulo), a fim de movimentar vultosa quantidade e variedade de entorpecentes, consoante investigação de relevante complexidade, demonstrada pelo contexto da Operação policial denominada inicialmente "Pinheira", e posteriormente "Neighbor" (iniciada em 20.05.2022 - eventos 2, 3 e 344), em que se observou a presença de 3 (três) núcleos associativos, figurando, em tese, a ora Paciente como integrante do 1º Núcleo, investigação que, inclusive, foi dividida em 5 (cinco) períodos de interceptação telefônica/telemática (eventos 2 - Relatório 2 e evento 3 - autos Inquérito). 



    No ponto, bem pontuou a Togada acerca dos desideratos atribuídos a ora Paciente "[...] No decorrer das supramencionadas páginas é possível inferir que após a prisão de Clebson, sua irmã, Kelli Regina da Silva, deu continuidade à empreitada criminosa antes exercida por ele, tendo em vista que, por intermédio do ramal (48) 99209-9122, continua "negociando a compra de novas quantidades de entorpecentes e acertando débitos remanescentes. Abaixo, diz que falta pagar R$ 77.350,00 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais) para o investigado Ezequiel, bem como realiza, na sequência, novas transferências de valores". (evento 30), consoante se apontou as investigações através de supostas mensagens vislumbradas através do aplicativo WhatsApp, dando conta de ter Kelli, em tese, passado a utilizar o terminal telefônico do irmão para realizar o gerenciamento do negócio, perfectibilizando depósitos, cobranças de dívidas e pagamentos de fornecedores (evento 298), circunstâncias a demonstrar elevado potencial ofensivo da conduta praticada e acentuada gravidade concreta do delito, o que justifica a aplicação da prisão preventiva.” (destaquei)



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...)



    No caso, observa-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista que, consoante o disposto no decreto prisional, a paciente continuou com o esquema criminoso atribuído a seu irmão Clebson, verificando-se que continua "[...] negociando a compra de novas quantidades de entorpecentes e acertando débitos remanescentes [...]", havendo nos autos mensagens telefônicas nas quais ela afirma "[...] que falta pagar R$ 77.350,00 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais) para o investigado Ezequiel, bem como realiza, na sequência, novas transferências de valores " (fl. 109). 



    Como se vê, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que a paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de droga.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Aliás, na linha do ato dito coator, esta Suprema Corte já asseverou que “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de a paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, no que se refere à tese defensiva de ausência de contemporaneidade, o dito ato coator delimitou os seguintes aspectos:



    “De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. 



    Na presente hipótese, a periculosidade da paciente que, juntamente com o seu irmão, trafica droga em esquema criminoso organizado e com inúmeros integrantes é apta a evidenciar a contemporaneidade da prisão.”



    Nesse sentido, cabe ressaltar que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge do posicionamento desta Suprema Corte “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente